Tribunal: TJDFT
Processo: 0739879-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739879-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDETE LIMA DAS NEVES AGRAVADO: ALDENOR DE SOUZA E SILVA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722927-98.2020.8.07.0016 – id 140999811) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e acolheu em parte a impugnação à penhora no rosto dos autos 0000884-36.2016.5.10.0011 (22a Vara do Trabalho de Brasília) para reduzi-la para R$ 5.705,53, correspondente a 50% do valor devido, sob o fundamento de que o crédito do autor – honorários advocatícios – tem natureza alimentar. Preliminarmente requer a gratuidade de justiça, alegando que está desempregada e, por isso, carece de condições para suportar, sem prejuízo da própria subsistência e da família, os custos financeiros do processo. Suscita nulidade da citação efetuada na demanda fase cognitiva, pois não exauridas as tentativas para sua localização, como expedição de ofício às telefônicas ou pesquisas via internet. Narra que se trata de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de honorários contratuais para o ajuizamento de reclamatória trabalhista, contrato que teria sido revogado, com a notificação do causídico, em virtude de sua insatisfação com os serviços advocatícios prestados. Defende a impossibilidade de penhora de verba trabalhista, pois de natureza salarial e alimentar e a inexigibilidade do título judicial ante a nulidade da citação. Aponta perigo de dano na possibilidade de a penhora alcançar verba alimentar. Requer a tutela de urgência para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba. 2. Preliminarmente, a documentação acostada (ids 41963418-19) indica que a agravante está desempregada e recebe auxílio emergencial de R$ 600,00 mensais. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, onde a matéria ainda não foi decidida. Quanto à alegação de nulidade da citação na fase cognitiva, dela não conheço, pois não foi objeto da decisão agravada, embora submetida ao Juízo a quo. Como se trata de matéria de ordem pública ainda não decidida, ao menos até a interposição do agravo, não fica a agravante impedida de renovar o questionamento perante o juiz natural da causa, qual seja, o da 24a Vara Cível de Brasília. Também não conheço da matéria relativa ao contrato de honorários e o motivo de sua resilição, porquanto própria da fase cognitiva e já acobertada pela coisa julgada. No que diz respeito à penhora, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas pela lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções legais. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis.” No caso, nenhuma das duas exceções à impenhorabilidade se faz presente. Honorários profissionais, conquanto tenham natureza alimentar, não configuram “prestação alimentícia”, conforme concluiu o STJ, por sua Corte Especial (REsp 1.815.055, 2020). Acrescento que, mesmo para a corrente que defende a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, risco presente no caso, porquanto a agravante demonstrou encontrar-se desempregada (id 41963418) e ser beneficiária de auxílio emergencial do Governo Federal, tendo recebido R$ 600,00 no mês de novembro/22 (id 41963419), valores inferiores àquele (5 s.m.) que, de acordo com a jurisprudência da Corte, reforça a presunção de hipossuficiência a justificar os benefícios da justiça gratuita, deferida neste agravo. Ainda que o crédito seja decorrente de honorários advocatícios, a penhora de salário é indevida, porque a eles não devem se estendem as exceções do CPC 833, § 2o (STJ, CE, REsp. 1.815.055, em 2020). O perigo de dano é intuitivo pois já expedido o ofício à Justiça Trabalhista (id 136997780) para penhora no rosto dos autos no valor integral (R$ 11.411,06). 3. Defiro em termos a liminar para suspender a liberação da verba penhorada no rosto doa autos, em favor de qualquer das partes, até o julgamento do agravo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator